Tribunal: TJSP
Processo: 1018248-37.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ção de aposentadoria nos termos da legislação aplicável.
3. O contrato celebrado entre as partes é claro ao indicar que a Fazenda se responsabiliza por valores despendidos em juízo pelo Banco do Brasil em relação à complementação de pensões e aposentadorias dos antigos funcionários.
4. Os pareceres da Procuradoria Geral do Estado, mencionados na avença, foram observados na quantificação da indenização, motivo pelo qual a defesa é descabida.
5. Os honorários de equidade em face da Fazenda Pública foram extintos pelo atual Código de Processo Civil, que apenas manteve nas hipóteses de condenação de valor inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Sentença reformada quanto a esse particular mister.
Recurso da Fazenda desprovido. Recurso da Associação de Advogados do Banco do Brasil provido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018248-37.2020.8.26.0053; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2022; Data de Registro: 22/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

22/07/2021

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO - PENSIONISTAS
1. Recurso de apelação em face da r. sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado pelo Banco do Brasil em face da Fazenda do Estado calcado em cláusula de contrato de compra e venda de ações da extinta Nossa Caixa.
2. Valores despendidos em razão de condenação judicial imposta ao Banco do Brasil, como sucessor

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRATO - PENSIONISTAS
1. Recurso de apelação em face da r. sentença que julgou procedente pedido de ressarcimento formulado pelo Banco do Brasil em face da Fazenda do Estado calcado em cláusula de contrato de compra e venda de ações da extinta Nossa Caixa.
2. Valores despendidos em razão de condenação judicial imposta ao Banco do Brasil, como sucessor do fundo Economus dos antigos funcionários e pensionistas da Nossa Caixa, em ação movida por estes últimos buscando complementação de aposentadoria nos termos da legislação aplicável.
3. O contrato celebrado entre as partes é claro ao indicar que a Fazenda se responsabiliza por valores despendidos em juízo pelo Banco do Brasil em relação à complementação de pensões e aposentadorias dos antigos funcionários.
4. Os pareceres da Procuradoria Geral do Estado, mencionados na avença, foram observados na quantificação da indenização, motivo pelo qual a defesa é descabida.
5. Os honorários de equidade em face da Fazenda Pública foram extintos pelo atual Código de Processo Civil, que apenas manteve nas hipóteses de condenação de valor inestimável, irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo. Sentença reformada quanto a esse particular mister.
Recurso da Fazenda desprovido. Recurso da Associação de Advogados do Banco do Brasil provido.